Tribunal: TJBA
Processo: 8033054-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033054-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARMEN ISA SMITH PEDREIRA DE CERQUEIRA e outros

Advogado(s): HERNANI LOPES DE SA NETO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, MARIANA PIRES ROCHA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS. AUTONOMIA DA GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA SUPRESSÃO DE AVAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por avalistas em execução de título extrajudicial ajuizada pelo banco credor, em valor superior a R$ 3 milhões, fundada em cédula de crédito industrial. A decisão recorrida rejeitou exceção de pré-executividade em que se alegava a suspensão ou extinção da execução em razão da recuperação judicial da empresa devedora principal.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) definir se a recuperação judicial da empresa devedora principal obsta a execução em face dos avalistas; (ii) verificar se houve aprovação de plano de recuperação com cláusula de supressão das garantias prestadas pelos coobrigados.

III. Razões de decidir

3. O art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 assegura que os credores conservam seus direitos e garantias contra coobrigados, fiadores e avalistas, ainda que a devedora principal esteja em recuperação judicial.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada inclusive na Súmula 581, reconhece a autonomia da obrigação do avalista, não sendo a ele extensíveis os efeitos da recuperação judicial da empresa devedora.

5. A ata da assembleia de credores apresentada pelos agravantes não comprova de forma inequívoca a homologação de plano de recuperação com supressão de avais. Ao contrário, contém declaração de que as garantias pessoais não seriam afastadas.

6. Diante da ausência de comprovação documental da novação com cláusula de exoneração dos avalistas, não há motivo para suspensão da execução em curso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A recuperação judicial da empresa devedora não suspende a execução contra os avalistas, que permanecem responsáveis pela integralidade da dívida, salvo prova inequívoca da homologação de plano com cláusula de supressão das garantias."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 49, caput e § 1º, e 59; CPC, art. 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.129.985/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/06/2024, DJe 20/06/2024; STJ, Súmula 581.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8033054-29.
2025.8.05.0000
,
figurando como agravantes
CARMEN ISA SMITH PEDREIRA DE CERQUEIRA
e
ALVARO ROBERTO PEDREIRA DE CERQUEIRA FILHO

e agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.